Tribunal: STF
Processo: HC 193623
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudio Leonardo Martins Alves de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão do Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferindo liminarmente a inicial HC nº 619.238/RJ.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o juízo das execuções teria indeferido o seu requerimento de saída temporária, à míngua de fundamentação idônea. 
    Segundo a defesa, o paciente preencheria os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, não havendo, dessa forma, impedimento à implementação do benefício. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que “seja deferido o pedido de VISITA PERIÓDICA AO LAR ao apenado.”
    Examinados os autos, decido. 
    Como já se pronunciou a Corte, 
    “a saída temporária na modalidade visita à família, regulada pelos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), impõe requisitos de natureza objetiva e subjetiva”, sendo certo, ademais, “que maiores incursões no processo de execução do sentenciado demandariam o exame de fatos e provas, incabível na via estreita do writ” (HC nº 104.870/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/10/11).
    Anoto, ainda, os seguintes precedentes desta Corte:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Execução Penal. Saída temporária. Visita à família. Artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Preenchimento dos requisitos subjetivos. Indispensável reexame do caderno fáticoprobatório. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. A decisão ora hostilizada não merece reparos, pois a questão foi resolvida nos exatos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a análise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício da saída temporária demandaria a incursão no caderno fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus . Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 147.031/BA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/10/17).
    “Habeas Corpus. 2 Saída temporária. Visita ao lar. 3. Dados concretos hábeis a impossibilitar a concessão do benefício, em virtude do pouco tempo de ingresso no regime semiaberto, aliado à inviabilidade de se examinar, de forma efetiva, se houve ou não a almejada readaptação. 4. Pedido indeferido pelo Juízo das Execuções em 5.8.2009, tendo passado mais de ano e meio da decisão denegatória. 5. Decurso do tempo. Possibilidade de as circunstâncias fáticas terem sido modificadas. 6 Ordem parcialmente concedida, a fim de que o Juízo das Execuções reaprecie o pedido formulado pelo paciente.” (HC nº 106.374/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/6/11).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente